Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO FUTURO. DATA DESIGNADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MERA CONJECTURA. PRAZO NÃO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIFICATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. Embora, na data designada para a audiência (27-fevereiro –2023), o prazo de 148 dias estará superado, até a presente data não foi alcançado, ademais, diante da possibilidade de soltura nas revisões periódicas que devem ser realizadas pelo Juízo originário, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, por ora, não há que falar em excesso de prazo.
3. Outrossim, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. Trata-se de suposto tráfico interestadual de entorpecentes, com análise de interceptação telefônica, notícias de que o paciente seria o principal fornecedor de drogas em Região Administrativa e teria como “chefe” um dos maiores traficantes do Distrito Federal. Ademais, há que se considerar que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos. Assim, não seria razoável se determinar a antecipação da data da audiência de instrução.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.